Tribunal: TJPA
Processo: 0000376-05.2012.8.14.0000
Classe: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) - 0000376-05.2012.8.14.0000

EXEQUENTE: IVANDER MARTINS SANTOS, IGOR CARLEO OLIVEIRA DA SILVA, VALDIR SILVA CORREA

EXECUTADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO Nº 0000376-05.2012.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: EMERSON LOPES DA SILVA

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE CUMPRIMENTO E IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA HONORÁRIA CABÍVEL DIANTE DO ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

O embargante assevera que há omissão no julgado no que tange à condenação em verba honorária.

A matéria relativa aos honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença e impugnação no cumprimento de sentença, foi objeto de apreciação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial Repetitivo (RECURSO ESPECIAL Nº 1.134.186 – RS), o qual tem
caráter vinculativo, conforme artigo 1.039 do CPC/2015, de modo que os recursos que versem sobre a tese firmada serão declarados prejudicados ou julgados em conformidade com a tese firmada.

De acordo com a jurisprudência do STJ,
em resumo, é possível verificar quatros situações distintas:
1)
no cumprimento de sentença não oponível contra a Fazenda Pública, são cabíveis honorários advocatícios, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado.
; 2)
No cumprimento de sentença oponível contra a Fazenda Pública, há previsão específica de isenção de honorários em caso de ausência de impugnação, qual seja, o § 7º do art. 85 do CPC/2015; 3) No caso de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado.
; 4)
Rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, incabível condenação em honorários.

O caso que ora se discute é similar ao EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.718.439/PR colacionado anteriormente, de modo que merece a mesma solução jurídica.

Ao reconhecer a pretensão do Estado do Pará no id n°
6099030, acolhendo a impugnação ao cumprimento de sentença, os honorários advocatícios deveriam ter sido arbitrados em favor do executado (ente estadual), o que não ocorreu, havendo, portanto, omissão neste aspecto.

Sendo assim, o Estado do Pará faz jus à faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, na forma do disposto no art. 85, §§ 2º e 3°, do CPC/2015”.

Recurso conhecido e provido
, para fixar os honorários advocatícios em favor do Estado do Pará.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Embargos de Declaração
(id n° 6917180) opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da decisão de id n° 6099030, proferida nos seguintes termos:

“(...)
Assim, para a realização dos cálculos de atualização, devem ser observados os parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 905 dos Repetitivos, especificamente no 3.1.1 que cuida das “Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos”, vez que não fora definido outro índice no acórdão ora executado.

Por todo o exposto, acolho os fundamentos do Agravo Interno do Estado do Pará, para restringir o período do cálculo do valor devido a Emerson Lopes da Silva até dezembro de 2013, bem como determinar o retorno dos autos ao contador do Juízo para que, com relação ao valor devido a Emerson Lopes da Silva, sejam observados os parâmetros fixados no Tema 905 do STJ e a limitação temporal até dezembro de 2013.

Reformada a decisão monocrática de Id. 3700049 apenas no ponto que cuida do valor devido ao Exequente Emerson Lopes da Silva, ficam mantidas as demais determinações dela constantes.”

Nas razões dos embargos de declaração, o embargante aduz que houve omissão no julgado no que tange à condenação em verba honorária.

Aponta que na decisão agravada, anterior à recorrida, houve a condenação da Fazenda em honorários de sucumbência pelo fato de a impugnação haver sido rejeitada. Entretanto, com o provimento do agravo interno, esse capítulo do julgado deve ser, também, reformado, dado o êxito no recurso manejado.

Alternativamente, pugna também pela reforma da decisão, considerando os termos da Súmula 512, do STF.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar a omissão apontada, emprestando, ainda, efeito modificativo ao julgado a fim de afastar a condenação em verba honorária.

De acordo com a certidão de id n°
7068693, a parte embargada não apresentou
contrarrazões.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

De plano, não verifico a existência de vício passível de ser sanado pelo presente recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
.

No caso que ora se discute, o embargante assevera que há omissão no julgado no que tange à condenação em verba honorária.

Para melhor entendimento da questão, faço um breve resumo dos fatos que interessam:

No Mandado de Segurança, a segurança foi concedida para determinar à autoridade coatora que promova o pagamento da gratificação de escolaridade de nível superior no percentual de 80% (oitenta por cento), aos quatro impetrantes.

Na fase do cumprimento de sentença, o ESTADO DO PARÁ apresentou impugnação em relação a apenas um dos impetrantes do remédio constitucional, o sr. Emerson Lopes da Silva (id n° 3700045), sendo apenas sobre este servidor a discussão que ora se analisa.

Nos termos da decisão monocrática de id n° 3700049, a impugnação foi rejeitada e os honorários advocatícios foram fixados no patamar de 10% (dez por cento).

Em sede de agravo interno, o Estado do Pará requereu a reconsideração da decisão constante no item 3.

Os fundamentos do agravo interno do ente Estadual foram acolhidos (id n° 6099030), nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, acolho os fundamentos do Agravo Interno do Estado do Pará, para restringir o período do cálculo do valor devido a Emerson Lopes da Silva até dezembro de 2013, bem como determinar o retorno dos autos ao contador do Juízo para que, com relação ao valor devido a Emerson Lopes da Silva, sejam observados os parâmetros fixados no Tema 905 do STJ e a limitação temporal até dezembro de 2013.

Reformada a decisão monocrática de Id. 3700049 apenas no ponto que cuida do valor devido ao Exequente Emerson Lopes da Silva, ficam mantidas as demais determinações dela constantes”.

Pois bem. A matéria relativa aos honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença e impugnação no cumprimento de sentença, foi objeto de apreciação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial Repetitivo (RECURSO ESPECIAL Nº 1.134.186 – RS), o qual tem
caráter vinculativo, conforme artigo 1.039 do CPC/2015, de modo que os recursos que versem sobre a tese firmada serão declarados prejudicados ou julgados em conformidade com a tese firmada. A seguir, segue a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.º 940.274/MS).

1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do CPC.

2. Recurso especial provido.

(
REsp n. 1.134.186/RS,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 1/8/2011, DJe de 21/10/2011.)

E ainda:

RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PROCESSAMENTO INICIAL SOB O RITO DO PRECATÓRIO. RENÚNCIA SUPERVENIENTE DO EXCEDENTE AO LIMITE. RPV. HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO.

1. A controvérsia consiste em verificar o cabimento da fixação de honorários advocatícios em Execução promovida sob o rito do art. 730 do CPC, não embargada contra a Fazenda Pública, na hipótese em que a parte renuncia posteriormente ao excedente previsto no art. 87 do ADCT, para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV).

2. Nos moldes da interpretação conforme a Constituição estabelecida pelo STF no RE 420.816/PR (Relator Min. Carlos Velloso, Relator p/ Acórdão: Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 10.12.2006), a Execução contra a Fazenda Pública, processada inicialmente sob o rito do precatório (art. 730 do CPC), sofre a incidência do art. 1°-D da Lei 9.494/1997 ("Não serão devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções não embargadas").
No mesmo sentido as seguintes decisões da Corte Suprema: RE 679.164 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe-042 de 4.3.2013; RE 649.274, AgR-segundo, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe-022 de 31.1.2013; RE 599.260 ED, Relator Ministro Celso de Mello (decisão monocrática), DJe-105 de 4.6.2013; RE 724.774, Relator: Min. Ricardo Lewandowski (decisão monocrática), DJe-123 de 26.6.2013; RE 668.983, Relatora Ministra Cármen Lúcia (decisão monocrática), DJe-102 de 29.5.2013; RE 729.674, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe-193 de 1º.10.2013.

3. O STJ realinhou sua jurisprudência à posição do STF no julgamento do REsp 1.298.986/RS (Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 5.12.2013).

4. A renúncia ao valor excedente ao previsto no art. 87 do ADCT, manifestada após a propositura da demanda executiva, não autoriza o arbitramento dos honorários, porquanto, à luz do princípio da causalidade, a Fazenda Pública não provocou a instauração da Execução, uma vez que se revelava inicialmente impositiva a observância do art. 730 CPC, segundo a sistemática do pagamento de precatórios. Como não foram opostos Embargos à Execução, tem, portanto, plena aplicação o art. 1°-D da Lei 9.494/1997. No mesmo sentido: REsp 1.386.888/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe 18.9.2013; REsp 1.406.732/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 7.2.2014; AgRg no REsp 1.411.180/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.12.2013.

5. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.

(REsp n. 1.406.296/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 26/2/2014, DJe de 19/3/2014.)

No mesmo sentido, colaciono julgados recentes do colendo Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO FINAL DA INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DE QUE TRATA O ART. 2º DO DECRETO-LEI 1.512/1976.
OMISSÃO QUANTO AO ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. RESTABELECIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NA ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.
A. - ELETROBRAS ACOLHIDOS.

1.
Embargos de declaração alegando omissão do julgado, uma vez que não se manifestou sobre a inversão dos ônus de sucumbência.

2. Os embargos declaratórios não apresentam vícios formais, foram opostos dentro do prazo e cogitam, objetivamente, de matéria própria dessa espécie recursal (arts. 1.022 e 1.023 do CPC/2015). Nada há, enfim, que impeça o seu conhecimento.

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração são modalidade recursal de integração e objetivam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado.

4. Com razão a parte embargante, isso porque a modificação da solução jurídica conferida à lide implica a inversão dos honorários advocatícios.

5. Esta Corte Superior consolidou orientação, pela sistemática dos recursos repetitivos, de que o acolhimento da impugnação, ainda que de forma parcial, enseja a fixação de honorários advocatícios em favor do executado. Precedente: REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011.

6. Na hipótese, verifica-se que o provimento da irresignação recursal de Centrais Elétricas Brasileiras S.A. acarretou acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, visto que se reconheceu indevida apenas a incidência de juros remuneratórios após a 143ª Assembleia Geral Extraordinária, de 30/06/2005.

7. Reconhecido, portanto, o excesso de execução em impugnação ao cumprimento de sentença, a Eletrobras faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, razão pela qual se restabelece a verba honorária arbitrada pelo Juízo do cumprimento de sentença às fls.
1.219/1.229.

8. Embargos de declaração de CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. acolhidos.

(EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.698.089/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Seção, julgado em 31/5/2022, DJe de 2/6/2022.)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO FINAL DA INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DE QUE TRATA O ART. 2º DO DECRETO-LEI 1.512/1976.
OMISSÃO QUANTO AO ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O EXCESSO DE EXECUÇÃO APURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS ACOLHIDOS.

(...)

4. Com razão a parte embargante, isso porque a modificação da solução jurídica conferida à lide implica a inversão dos honorários advocatícios.

5. Esta Corte Superior consolidou orientação, pela sistemática dos recursos repetitivos, de que o acolhimento da impugnação, ainda que de forma parcial, enseja a fixação de honorários advocatícios em favor do executado. Precedente: REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011.

6. Na hipótese, verifica-se que o provimento da irresignação recursal de Centrais Elétricas Brasileiras S.A. acarretou acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, visto que se reconheceu indevida apenas a incidência de juros remuneratórios após a 143ª Assembleia Geral Extraordinária, de 30/06/2005.

7. Reconhecido, portanto, o excesso de execução em impugnação do cumprimento de sentença, a Eletrobras faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado, ou seja, sobre o proveito econômico, na forma do disposto no art. 85, § 2º, do CPC/2015.

8. Embargos de declaração de CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. acolhidos.

(EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.718.439/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Seção, julgado em 31/5/2022, DJe de 2/6/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS PELA METADE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA NÃO IMPUGNADO. ART. 90, § 4º, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE NORMA ESPECÍFICA. ART. 85, § 7º, DO CPC/2015. NORMA INCOMPATÍVEL COM A SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS. INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS EM EXECUÇÃO SUJEITA À EXPEDIÇÃO DE RPV. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Cinge-se a controvérsia a definir se a previsão do § 4º do art. 90 do CPC/2015 se aplica aos cumprimentos de sentença não impugnados, total ou parcialmente, pela Fazenda Pública.

2. Da análise sistemática do diploma legal, verifica-se não haver espaço para a incidência da norma em comento no cumprimento de sentença, pois a aplicação de dispositivos legais relativos ao procedimento comum nos procedimentos especiais e no processo de execução é expressamente subsidiária, nos termos do parágrafo único do art. 318 do Código de Ritos.

3. Com relação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, há previsão específica de isenção de honorários em caso de ausência de impugnação, qual seja, o § 7º do art. 85 do CPC/2015. Portanto, o próprio Código de Processo Civil rege a hipótese de ausência de impugnação, não havendo que se cogitar a aplicação de outra disposição normativa de forma subsidiária.

4. Por outro lado, deve-se ressaltar que a previsão legal é incompatível com o procedimento de execução ao qual está sujeita a Fazenda Pública, por não haver possibilidade de adimplemento simultâneo da dívida reconhecida, ante a necessidade de expedição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor.

5. Não assiste razão à parte recorrente em pretender obter
o mesmo benefício dos particulares. Primeiro, porque os entes públicos já possuem prerrogativas constitucionais e legais que os colocam em situação favorável em relação aos particulares. Segundo, porque o art. 90, § 4º, do CPC/2015 não se aplica ao cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, tendo em vista a existência de norma específica que isenta o executado do pagamento de honorários, em caso de pagamento voluntário do débito no prazo legal de 15 (quinze) dias (art. 523, caput e § 1º, do CPC/2015).

6. Esta Corte firmou jurisprudência de que são devidos honorários em execuções contra a Fazenda Pública relativas a quantias sujeitas ao regime de Requisições de Pequeno Valor (RPV), ainda que não haja impugnação. Precedentes.

7. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 1.664.736/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 17/11/2020.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE.

(...)

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Entendimento consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.936.588/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 13/5/2022.)

Em resumo, é possível verificar quatros situações distintas:

No cumprimento de sentença não oponível contra a Fazenda Pública, são cabíveis honorários advocatícios, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado.

No cumprimento de sentença oponível contra a Fazenda Pública, há previsão específica de isenção de honorários em caso de ausência de impugnação, qual seja, o § 7º do art. 85 do CPC/2015.

No caso de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado.

Rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, incabível condenação em honorários.

O caso que ora se discute é similar ao EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.718.439/PR colacionado anteriormente, de modo que merece a mesma solução jurídica.

No EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.718.439/PR, trata-se de embargos de declaração no qual é alegado a omissão do julgado, haja vista que a modificação da solução jurídica conferida à lide implica a inversão dos honorários advocatícios, e que, assim como no caso em tela, foi omissa.

Com efeito, ficou decidido que “
ao ser reconhecido o excesso de execução em impugnação do cumprimento de sentença, a Eletrobras faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado, ou seja, sobre o proveito econômico, na forma do disposto no art. 85, § 2º, do CPC/2015
”.

De igual modo, nos presentes autos, ao reconhecer a pretensão do Estado do Pará no id n°
6099030, acolhendo a impugnação ao cumprimento de sentença, os honorários advocatícios deveriam ter sido arbitrados em favor do executado (ente estadual), o que não ocorreu, havendo, portanto, omissão neste aspecto.

Sendo assim, o Estado do Pará faz jus à faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, na forma do disposto no art. 85, §§ 2º e 3°, do CPC/2015”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para fixar os honorários advocatícios em favor do Estado do Pará, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/08/2022